Tribunal: TJSP
Processo: 1500356-26.2022.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição ou desclassificação para artigo 28 da Lei 11.343/06 – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Requisitos do artigo 44 do Código Penal não preenchidos.

Regime menos gravoso – Binômio da reprovabilidade da conduta e

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição ou desclassificação para artigo 28 da Lei 11.343/06 – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Requisitos do artigo 44 do Código Penal não preenchidos.

Regime menos gravoso – Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Inicial fechado adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente.

Recurso improvido.